Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. ADULTERAÇÕES NO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALTERAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AMEAÇA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, devolvendo-se ao Tribunal, portanto, o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Incabível a responsabilização do usuário por débito de consumo não registrado sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor de energia, uma vez que a autoria não pode ser presumida pelo simples fato de o consumidor ser considerado depositário do aparelho de medição.
3. A ausência de efetiva comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica necessária à apuração de irregularidades na medição de consumo de energia caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que rege a hipótese, uma vez que impede o usuário de acompanhar a vistoria, sendo forçoso concluir pela inobservância do devido processo legal, diante da unilateralidade da apuração, o que invalida todo o procedimento administrativo adotado pela concessionária.
4. Constatada a irregularidade no procedimento de verificação de fraude no consumo de energia elétrica, imperioso o reconhecimento da nulidade da inspeção e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito referente ao consumo não registrado.
5. É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de débito – e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica – decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. Precedentes do STJ.
6. A cobrança ilegal, somada à mera possibilidade e ameaça do corte de energia por não pagamento do débito, bem como à inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que se evidencia violação ao direito da personalidade, que extrapola a esfera meramente patrimonial do indivíduo, infligindo prejuízos ao patrimônio moral do consumidor, inerentes à dignidade da pessoa humana.
7. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, bem como para condenar a NEOENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.